Tribunal: TJBA
Processo: 0001256-78.2010.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001256-78.2010.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARILUCE PEREIRA SALES

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRAO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. REGIME JURÍDICO. FGTS. CONTRATAÇÃO POR REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidora municipal, a qual pleiteava o pagamento de salários atrasados, férias proporcionais, 1/3 de férias, FGTS e INSS. A autora alegou ter sido aprovada em concurso público para o cargo de Professor Nível I do Município de Pedrão/BA, tendo sido nomeada em 03/12/2008. Insatisfeita com a sentença, sustentou a ocorrência de erro de julgamento ao se considerar a contratação sob regime estatutário, defendendo tratar-se de vínculo celetista e, portanto, devido o pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir qual o regime jurídico aplicável à contratação da autora no cargo público municipal; (ii) estabelecer se há direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, à luz do regime aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O ingresso da autora no serviço público municipal ocorreu por meio de concurso público (Edital 07/2007), não impugnado nos autos, e sua nomeação se deu em momento posterior à vigência do Estatuto dos Servidores Municipais de Pedrão (Lei Municipal nº 243/2001), o qual instituiu o regime jurídico único estatutário.

4 - O art. 1º da referida Lei Municipal é expresso ao estabelecer o regime estatutário como regime jurídico aplicável aos servidores da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Município, o que afasta a incidência da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

5 - O vínculo jurídico-administrativo oriundo da aprovação em concurso público e regido por estatuto específico exclui a aplicação de normas celetistas, como o direito ao FGTS, conforme disposto no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, o qual não inclui o inciso III do art. 7º (FGTS) no rol de direitos aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público.

6 - A ausência de nulidade no contrato de trabalho, bem como a inexistência de previsão legal específica no Estatuto Municipal quanto ao recolhimento de FGTS, reforçam a inaplicabilidade dessa verba ao caso concreto, a teor do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

7 - Precedentes do TJBA, TJSP e TJAM, além da jurisprudência do STF (RE 765.320), reconhecem a impossibilidade de extensão do direito ao FGTS a servidores estatutários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - O servidor municipal aprovado em concurso público e nomeado sob o regime jurídico único instituído por lei local está submetido ao regime estatutário, não sendo possível a aplicação subsidiária das normas da CLT.

2 - O pagamento de FGTS é incompatível com o regime estatutário, salvo nos casos de contratação nula, hipótese não verificada nos autos.

3 - A inexistência de previsão legal expressa no estatuto local sobre o recolhimento de FGTS afasta o direito à referida verba por servidor estatutário.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 7º, III; 39, § 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 243/2001 (Estatuto dos Servidores de Pedrão); CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 765.320, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.10.2014; TJBA, Apelação Cível nº 8001908-06.2020.8.05.0271, Rel. Des.ª Rosita Falcão, j. 15.04.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1008679-71.2021.8.26.0604, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 16.03.2023; TJAM, Apelação Cível nº 0000331-08.2013.8.04.7901, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 16.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0001256-78.2010.8.05.0109
, tendo como Apelante
MARILUCE PEREIRA SALES
e Apelado
MUNICÍPIO DE PEDRÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA